Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703794-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo em Execução interposto por KLEBERSON LUCAS BARBOSA ALVES SILVA contra a decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por BEATRIZ GOMES DA SILVA, sua amiga (ID 55492778 - Pág. 14). Parecer da d. Procuradoria de Justiça indicou que, a despeito do recurso interposto (almejando liberação do ingresso de visitante no CDP-I), teria sido determinada a soltura do recorrente, inexistindo registros de que estaria preso por outra causa. Dessa forma, requereu que o agravante fosse intimado para esclarecer a situação, a fim de constatar seu interesse. À luz do noticiado, determino que o recorrente seja intimado para informar se remanesce o interesse quanto ao pedido de visita (vinculado ao processo n° 0410117-65.2023.8.07.0015), bem como para revelar se está preso por fato relacionado a autos diversos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator